Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709863-83.2018.8.07.0018 RECORRENTE: I. J. L., L. J. L. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de desistência do recurso extraordinário formulado no ID no 43443418, porquanto o DISTRITO FEDERAL não figura como recorrente no apelo constitucional. Cumpra-se o despacho de ID no 42458609. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007